Tribunal: TJDFT
Processo: 0717913-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717913-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUZANA DE CAMPOS PEREIRA AGRAVADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DECISÃO SUZANA DE CAMPOS PEREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 63989846, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação revisional de contratos de mútuo c/c restituição de valores) que move contra FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – FUNDIÁGUA, in verbis: “O executado limitou-se a apresentar impugnação genérica em relação aos cálculos da Contadoria. Afirma que o órgão auxiliar considerou parcelas que não foram pagas pelo exequente, todavia, não informa expressamente quais são as parcelas. Ademais, nos cálculos por ele apresentados sequer há incidência dos honorários e multa da fase de cumprimento de sentença. Dessa forma, rejeito a impugnação e homologo os cálculos de ID 62089461. Ao executado para comprovar o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora.” A agravante-exequente postula efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão e, ao final, o provimento do recurso para reformá-la e “reconhecer seu direito a receber a diferença dos juros cobrados com capitalização mensal e o que deveria ter sido sem esta prática, abrangendo todo o período dos contratos, devendo as prestações serem levadas a valor presente na data do pagamento e calculada a diferença entre o valor devido e o valor pago” (id. 17004181, pág. 5). Da análise dos autos originários, constata-se que o cumprimento de sentença foi proposto pela agravante-exequente (id. 54785561) para postular a restituição de valores determinada no acórdão exequendo; o agravado-devedor apresentou impugnação (id. 58343027) e depositou o valor que entendia correto (id. 58343041) e, em razão da controvérsia entre as partes quanto à importância efetivamente devida, a MM. Juíza determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial e deferiu o levantamento da importância incontroversa depositada independentemente da preclusão (id. 60515766). Elaborados os cálculos pela Contadoria Judicial (id. 62089461), as partes foram intimadas para manifestarem-se, em cinco dias, em 29/04/2020 (id. 62188074), e o prazo para a agravante-exequente transcorreu in albis em 14/05/2020, conforme certificado nos autos (id. 63415028). Em seguida, a MM. Juíza proferiu a r. decisão agravada (id. 63989846), e a agravada-executada efetuou o depósito judicial do saldo remanescente (id. 64611770). Diante do depósito, foi exarada a seguinte certidão (id. 64940600): “Nos termos da Portaria no 02/2016, fica a parte EXEQUENTE intimada para se manifestar sobre o depósito efetuado pela parte adversária, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como para informar se dá por quitado o débito. Fica ainda ciente de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito, com a consequente extinção do processo. Caso haja anuência com o valor depositado, basta que deixe transcorrer o prazo sem manifestação.” A certidão de id. 65939344 atestou “que transcorreu à 0h de 19/06/2020, o prazo para a parte EXEQUENTE se manifestar quanto à certidão de ID 64940600”. Observado o presente histórico do processo originário, é inequívoco que ocorreu a preclusão temporal para a agravante-exequente insurgir-se contra os cálculos da Contadoria Judicial homologados pela r. decisão, visto que, mesmo regularmente intimada, ela não se manifestou tempestivamente para impugnar referidos cálculos. O art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, diante do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora